Tribunal: TJSP
Processo: 2054395-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação de indenização c.c inexistência de débito – Tutela provisória deferida para excluir nome dos autores do cadastro de inadimplentes e suspender os débitos realizados pelo requerido na conta bancária – Probabilidade do direito alegado demonstrada (art. 300 do CPC) – Admissibilidade de imposição de multa cominatória como meio de preservação da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação de indenização c.c inexistência de débito – Tutela provisória deferida para excluir nome dos autores do cadastro de inadimplentes e suspender os débitos realizados pelo requerido na conta bancária – Probabilidade do direito alegado demonstrada (art. 300 do CPC) – Admissibilidade de imposição de multa cominatória como meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Art. 537, §1o, do CPC – Valor da multa deverá incidir por ato de descumprimento, não por dia, com limitação – Recurso provido em parte.

Ausência de interesse de agir – Tema não analisado pela decisão agravada, inviabilizando o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal, pena de supressão de um grau de jurisdição em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.*